Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE ACORDO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O ANPP é um instrumento de política criminal, estando sujeito a uma avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado.
2. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se pretender a sua composição após a prolação da sentença condenatória, como arguido pela Defesa.
3. O Ministério Público não tem, nem pode ter, disposição sobre uma sentença penal condenatória, mormente quando, para ele, já transitada em julgado. Precedentes.
4. Recurso desprovido.